Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715646-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA ELAINE VEIGA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARLA ELAINE VEIGA DOS SANTOS PEREIRA contra decisão (ID 192175786) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por/em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito. Requer a agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Intimada para juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, no prazo de 5 dias, a agravante anexou apenas carteira de trabalho digital. Todavia, esse documento não é suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência de recursos. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a agravante junte documentos que efetivamente comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, especialmente extratos bancários dos últimos 3 meses, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator